Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-45.2015.8.11.0098
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000029-45.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ILSON JOSE JUSTO DA SILVA - CPF: 415.654.011-15 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), GENY SOARES DOS SANTOS - CPF: 909.884.261-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – JUSTA RECUSA DO LOCADOR – TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA AVENÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É pressuposto para o ajuizamento da ação consignatória a prova de que houve recusa sem justa causa pelo credor ao recebimento da obrigação (art. 335, inc. I, do CC).

O contrato de locação atingiu o seu termo final e as partes não entraram em consenso quanto ao valor do reajuste da locação.

Não restou demonstrado pelo autor a ocorrência de houve injusta recursa para recebimento do aluguel devido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000029-45.2015.8.11.0098

APELANTE:

ILSON JOSE JUSTO DA SILVA

APELADO:

GENY SOARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ILSON JOSE JUSTO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior
, em Substituição Legal, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de Aluguel e Cumprimento de Continuidade Contratual n. 0000029-45.2015.8.11.0098, ajuizada em desfavor de
GENY SOARES DOS SANTOS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso I, c/c art. 295, inciso V, ambos do CPC/73.

O apelante, em suas razões recursais, informa que celebrou com a apelada um contrato de locação comercial desde 2008, onde na primeira avença ficou ajustado o período de 40 (quarenta) meses, no valor de dois salários mínimos vigentes, e no segundo, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor de dois salários mínimos e meio vigentes.

Salienta que o contrato passou a vigorar pelo prazo indeterminado, no entanto, ao tentar realizar o pagamento o seu recebimento foi recusado com base na notificação extrajudicial de reajuste do valor em 100%, que entende abusiva.

Menciona que a sentença extintiva, sem a oportunidade de conciliação quanto ao reajuste valor aluguel é arbitrária, pois ocupa o imóvel há mais de 7 (sete) anos, sendo que neste local já fez seu ponto comercial.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recuso, para reformar a sentença extintiva, dando oportunidade as partes de negociarem o reajuste e realizar um novo contrato (id. 143452173 - Pág. 161 a 165).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 143497169).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém ressaltar que a sentença hostilizada foi proferida ainda na vigência do código ab-rogado, mais precisamente no dia
12/02/2015
(Id 143452173 – págs. 4/5), integralizada pela decisão que rejeitou os aclaratórios (16/11/2015 – 143452173 – pág. 11), razão pela qual o presente recurso igualmente deverá ser analisado com base nas disposições do CPC/73, em consonância com o determina o Enunciado Administrativo no. 2 do STJ, segundo o qual
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
.

Ademais, complemento que o feito originário tramitava fisicamente na Comarca de origem, sendo integralmente digitalizado por força da Portaria-Conjunta no. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, e somente vindo-me concluso em 14/09/2022, conforme Certidão de Id 143493193.

Feito este registro, convém consignar que, uma das hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento é o credor recusar receber o pagamento, sem justa causa, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código Civil,
litteris
:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;”

No caso, o conjunto probatório coligido aos autos indica que, ao contrário do sustentado nas razões de apelação, a recusa da locadora apelada em receber os aluguéis é legítima, com fulcro no artigo 67, inciso V, alínea b, da Lei de Locações (no. 8.245/1991),
in verbis
:

“Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte:

V - a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, a:

b) ter sido justa a recusa;”

Analisando detidamente os autos, é fato incontroverso que as partes celebraram contrato de locação imóvel para fins comerciais, em 10/07/2008, com início previsto para a mesma data e término em 10/11/2011, isto é, pelo
prazo determinado
de 40 (quarenta) meses, no valor de dois salários mínimos vigentes (id. 143452173 - Pág. 75 a 79).

Consta que vencido esta avença, em 16/09/2011 as partes entabularam o segundo contrato de locação, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, com início em 10/11/2011 e término em 10/11/2014, no valor de dois salários mínimos e meio (id. 143452173 - Pág. 83 a 85).

Frise-se que este segundo contrato firmado pelas partes constava expressamente que o locador ficaria obrigado a restituir o imóvel ao seu término, ou seja, em 10/11/2014, conforme se afere a Cláusula Segunda.

Da mesma forma, a renovação contratual foi objeto de disposição expressa no sentido de que a avença poderia ser renovada mediante comunicação por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias do término deste para que sejam acordadas novas condições, consoante Cláusula Décima Oitava (id. 143452173 - Pág. 84).

E ainda, quanto à possibilidade de prorrogação automática por
tempo indeterminado
restou estabelecido que poderia ocorrer se o locatário permanecesse no imóvel por mais de 30 (trinta) dias
sem oposição da locadora
, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque a apelada expediu a notificação extrajudicial em 01/12/2014 ao apelante, manifestando interesse na renovação do contrato, porém, com reajuste do aluguel em 100% do valor anterior, em razão da valorização comercial. Ainda consignou que em caso de ausência de interesse que desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

A parte apelante expediu contra-notificação, relatando, em síntese, que aceita a realocação do imóvel, porém, discordou do valor,
sem oferecer nenhuma contraproposta
, aceitando reajuste de acordo com o índice legal de correção de aluguel (id. 143452173 - Pág. 94).

O apelante ao ajuizar a presente ação consignou judicialmente o valor de R$1.970,00 (mil, novecentos e setenta reais) em 18/01/2015 (id. 143452173 - Pág. 135).

Nota-se que o recorrente vinha pagando o importe de R$1.810,00 (mil e oitocentos e dez reais), segundo recibos apresentados no id. 143452173 - Pág. 131, portanto, consignou um valor com reajuste de apenas R$160,00 (cento e sessenta reais).

Dessa forma, conclui-se que as partes não chegaram a um acordo quanto ao novo valor de aluguel, devendo, portanto, prevalecer o termo final da avença.

Ademais, ao que consta, a apelada ingressou com a ação de despejo (proc. no. 0000829-73.2015.8.11.0098) em trâmite perante a Vara Única de Porto Esperidião, onde inclusive já foi proferida a sentença determinando o despejo da parte recorrente e o feito está na fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não havendo elementos probatórios que indiquem ser injusta a recusa da locadora apelada em receber os locativos, uma vez que o contrato de locação atingiu o seu termo final e já não há mais qualquer interesse na renovação da avença, de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.

RECUSA JUSTA AO RECEBIMENTO DOS LOCATIVOS. CARACTERIZAÇÃO. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA AVENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 335, inciso I, do Código Civil, a ação de consignação em pagamento é admitida quando o credor, sem justa causa, recusa receber o pagamento.
2.

Não vislumbrada a recusa injustificada da locadora ao recebimento dos locativos, vez que demonstrado o término de vigência do contrato de locação, a improcedência é medida de rigor
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 10023428020148260032 SP 1002342-80.2014.8.26.0032, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/01/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2015)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício e do Tribunal Mineiro em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- CONTRATO ESCRITO - INADIMPLÊNCIA MANIFESTA DA LOCATÁRIA - MORA NÃO AFASTADA - PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO - JUSTA RECUSA DO LOCADOR - DESPEJO EM APENSO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o depósito em consignação tenha força de pagamento, torna-se necessário o pagamento integral da dívida, com os acréscimos dela decorrentes, porquanto, do contrário, será justa a recusa do credor
. Caracteriza-se a justa recusa do locador, se a locatária, a pretexto de purgar a mora, realiza o depósito de forma e valor insuficiente para quitação de aluguéis e demais encargos locativos.”
(TJ-MT - APL: 00052403520108110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/07/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DO VALOR DOS ALUGUERES - DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES - AUTONOMIA DA VONTADE EM CONTRATAR - AUSÊNCIA DE JUSTA RECUSA
- MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL. Sabe-se que o ato de contratar decorre da autonomia da vontade das partes. E, assim sendo, no caso dos autos a locatária não se encontra obrigado a concordar com o valor dos alugueres propostos pelo locador e o locador não é obrigado a concordar com o valor entendido como devido pela locatária.
Presente a justa recusa em receber o valor entendido devido pela consignante, é improcedente a ação de consignação em pagamento
. É defeso as partes formularem novos pedidos em sede recursal, configurando-se inovação recursal.”
(TJ-MG - AC: 10024140664467001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data de Publicação: 13/05/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), ante a vedação imposta pelo Enunciado Administrativo no. 7 do STJ (
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023